Tribunal: TJES
Processo: 5001120-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001120-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADEVERLANDIO SILVA FIGUEIREDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001120-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADEVERLANDIO SILVA FIGUEIREDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELANE CRISTINA MONTOVANI BASTOS RAPOSO - ES28691

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. AFASTAMENTO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apoiado em decisão do Supremo Tribunal Federal, é de que o juiz pode, para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo, pedir a realização de exame criminológico. 2. O laudo do exame criminológico aponta que o reeducando não assimilou noção de responsabilidade quanto ao ato praticado e, por tal motivo, correto o indeferimento do pedido de progressão de regime. 3 - Recurso a que se nega provimento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001120-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADEVERLANDIO SILVA FIGUEIREDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELANE CRISTINA MONTOVANI BASTOS RAPOSO - ES28691

VOTO

Como relatado, Trata-se de recurso de Agravo de Execução Criminal interposto em favor de Adeverlandio Silva Figueiredo, em face da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, com base no exame criminológico realizado no recorrente.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que o Exame Criminológico não é condição necessária para a concessão da progressão de regime da pena e, por este motivo, devem os laudos ser desconsiderados.

Consta dos autos, que o motivo de determinação para a realização de exame criminológico no agravante, foi motivado face sua condenação de 15 anos e 04 meses em virtude da prática do delito previsto no Art. 217-A, Caput, da Lei 2848/40 - Código Penal (2X).

Extrai-se do Exame Criminológico, acostado no ID 748149, encaminhando pela Direção da Penitenciaria Estadual de Vila Velha VI – PEVV, ao responder o Juízo das Execuções penais, sendo confirmado pela referida Comissão que, neste momento, segundo entendimento do corpo técnico, o interno encontra-se INAPTO para a progressão de regime.

Importante ressaltar, que
a Primeira Turma do STF, ao julgar o HC 213231 AgR, reafirmou entendimento que, para efeito de progressão de regime, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, a qual cito:

[...]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. É pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que, para efeito de progressão de regime, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, mediante decisão fundamentada, “com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes para progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC 144890, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/11/2018). 2. Ainda, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.(HC 213231 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27-04-2022 PUBLIC 28-04-2022).

Frente ao informado, em que pese o referido Exame não seja exigido pelo artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o entendimento firmado pelas Cortes Superiores é no sentido de que pode ser requisitado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. HISTÓRICO CARCERÁRIO. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "[n]ão é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: 'A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.'" (AgRg no HC n. 814.112/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) 2. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois a determinação de realização do exame criminológico tem por base fundamentação idônea, relacionada ao comportamento do apenado, durante a execução da pena, tendo em vista que "possui histórico prisional desfavorável, maculado com a prática de 03 faltas disciplinares grave, que indicaram que ele integra organização criminosa."3. Ademais, "[a] despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os tribunais superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. Aliás, tal entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n. 439 desta Corte Superior de Justiça." (AgRg no HC n. 695.981/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.) 4. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 873.287/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 439/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais. 2. Após a alteração no art. 112, da LEP, o exame criminológico deixou de ser imprescindível para a outorga do benefício pretendido, ressalvado, porém, ao Juízo das Execuções ou ao Tribunal, decidir, motivadamente, pela sua necessidade, conforme o teor da Súmula nº 439, do STJ. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 284325 SP 2013/0403839-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2014).

No mesmo sentido, explicita a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Para a concessão do benefício da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112, da Lei de Execução Penal , com redação dada pela Lei n. 10.792 /2003.

Contudo, cediço é o entendimento de que o Magistrado, excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso concreto, pode determinar a realização de exame criminológico, para aferir o mérito do apenado à progressão de regime, desde que essa decisão seja adequadamente motivada.

No caso dos autos, verifico que a decisão foi devidamente fundamentada, uma vez que o agravante não preencheu os requisitos subjetivos para implementação da pretendida progressão de regime prisional.

Diante do exposto e, acompanhando o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.